Tribunal: STF
Processo: RE 714595
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DOADO POR SÓCIO E POSTERIORMENTE ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 7/4/2011, AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Tofolli, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 5/4/2011 e a Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011.



    2. A fraude à execução, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: AI 620.589-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/3/2014, e RE 602.951-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/11/2011.



    3. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedente: AI 629.134-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 8/11/2011.



    5. O bem de família, quando sub judice a controvérsia sobre sua caracterização, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    6. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    7. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    8. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Neste contexto, a doação noticiada do bem de propriedade da sócia da empresa reclamada na lide subjacente configurou a fraude à execução, sendo incabível a alegação de que agiu o adquirente com boa-fé e de que não tinha conhecimento da reclamação trabalhista ajuizada, pois trata-se de responsabilidade objetiva, em que inexiste qualquer ressalva quanto à aquisição de boa-fé em relação àquele que adquiriu o bem do devedor. Portanto, fica mantida a penhora do imóvel efetivada nos autos da reclamação trabalhista n. 00272-2001-010-03-00-0, conforme Auto de fl. 511, provido o apelo interposto, e os prejuízos suportados pelo agravado deverão ser buscados através de ação própria, a ser proposta em face da responsável pela fraude, mas que não poderá servir como fundamento para frustrar a execução do crédito trabalhista.”



    9. Agravo regimental DESPROVIDO.